Tribunal: CARF
Processo: 11080.000396/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000396/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.146 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
CARLA MARIOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$3.450,00.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Virgílio Cansino Gil.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Redator designado

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000396/2010-49
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.146 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000396/2010-49

Do lançamento
Trata o presente processo de auto notificação de lançamento (e-fls. 10 a 13),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por dedução
indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$7,58 acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

A contribuinte impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls.
01/07. A ciência do lançamento ocorreu em 07 de dezembro de 2009, conforme aviso de
fl. 15, enquanto que a impugnação foi postada em 29 de dezembro de 2009.
Afirma, inicialmente, que. as deduções de despesas médicas e bem assim os requisitos
necessários à sua comprovação encontram-se previstos em lei, mais especificamente, no
artigo 8.°, inciso II, alinea “a”, e seu parágrafo 2.°, inciso III, da Lei n.° 9.250/95.
Refere, ainda, que tais requisitos estão expressamente consignados nos documentos
emitidos, “tais como a especificação dos pagamentos, o nome, número de CPF e de
registro no CRM de quem os recebeu, tudo em conformidade com as normas antes
citadas”.
Assevera, em sequência, que as despesas médicas controvertidas foram comprovadas
através dos recibos emitidos pelo Dr. Ricardo Luis Corbari e pela Dra. Cristina S.
Moraes Leite, cuja soma anual corresponde ao valor declarado e glosado de R$
15.950,00.
Entende, ademais, que a simples ausência do endereço dos profissionais nos recibos não
e suficiente para presumi-los falsos ou carentes de boa-fé, a ponto de supor indevidas as
deduções efetuadas.
Observa que a Fiscalização, sujeita aos ditames do artigo 142 do Código Tributário
Nacional - CTN e às limitações impostas pelo “princípio da verdade material”, não
poderia ter efetuado a glosa em questão sem antes investigar a realidade tributável,
mediante o cruzamento das declarações de rendimentos dos médicos favorecidos com
os pagamentos realizados pela impugnante.
Ressalta, finalmente, que a ausência do endereço dos profissionais médicos nos recibos
apresentados resulta de simples equívoco no preenchimento desses documentos, o que
não lhes retira o caráter comprobatório. Em assim não sendo, restaria desfigurado o
próprio fato gerador do imposto de renda estabelecido nos artigos 43 e 44 do CTN.
Ao final, requer seja recebida a presente impugnação, para o fim de, observados os
princípios insertos no artigo 2.° da Lei n.° 9.784/99, ser julgado improcedente o
lançamento impugnado.
Em anexo, às fls. 25/40, os documentos examinados pela Fiscalização, durante a ação
fiscal.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 04/11/2010, no acórdão 10-28.165, às e-fls. 44 a 47, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 52
a 63, afirmando, em síntese que:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.146 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000396/2010-49

 Os recibos consignados nos autos são provas hábeis para comprovação
das despesas médicas;
 a
existência
das
despesas
médicas
controvertidas
foram
incontestavelmente comprovadas através dos periódicos recibos
emitidos pelo Dr. Ricardo Luis Corbari e pelo Dra. Cristina S. Moraes
Leite, cuja soma anual representa o valor declarado e glosado de
R$15.950,00;
 o Agente Fiscal, amarrado que está aos ditames do art. l42 do CTN e as
limitações impostas pelo princípio da verdade material que pautam o
processo administrativo fiscal, não poderia ter procedido a glosa
combatida sem antes investigar a realidade tributável, o que conseguiria
de forma muito pratica, e até simples, bastando, para tanto, cruzar as
declarações de rendimentos dos médicos favorecidos com os
pagamentos feitos pela Recorrente;
 descuido ou falha no preenchimento da DAA a luz do que preceitua a
legislação de regência, não é capaz de invalidar o direito à plena
dedutibilidade dos valores comprovadamente despendidos pela
impugnante.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 22/02/2011, e-fls. 51, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 22/03/2011, e-fls. 52, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto notificação de lançamento (e-fls. 10 a 13),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por dedução
indevida de despesas médicas. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
improcedente.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.146 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000396/2010-49

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.146 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000396/2010-49

O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.146 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000396/2010-49

Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

O contribuinte fora autuado pela dedução indevida de despesas médicas com
Dr. Ricardo Luis Corbari e pela Dra. Cristina S. Moraes Leite, cuja soma anual corresponde ao
valor declarado e glosado de R$15.950,00. Dos recibos anexados aos autos, entendo como hábeis
a comprovação das despesas médicas aqueles colacionados às e-fls. 29, 40 e 41 (totalizando
R$3.450,00) vez que atendem os requisitos previstos na legislação. Quanto aos demais, além de
estarem ilegíveis, não possuem o carimbo médico indicando o número de inscrição perante ao
órgão regulamentador da atividade.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a glosa com despesas médias no valor de R$3.450,00.

(assinado digitalmente)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.146 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000396/2010-49

Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Redator designado.
Peço vênia também, para divergir das razões de decidir, do i. relator, em razão de
ter um entendimento divergente.
Destaco que os recibos apresentados não poderão ser aceitos devido a ausência de
endereço, requisito legal previsto no art. 80, inc. III, do RIR/99, irregularidade esta apontada na
Notificação de Lançamento e também na decisão de primeira instância.
Poderia a contribuinte, em sede de recurso, ter sanado a irregularidade, porém,
manteve os mesmos recibos.
Assim nesta quadra de entendimento, mantenho a r. decisão de origem.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital